Tribunal: TJDFT
Processo: 0012800-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
D E C I S Ã O IGOR DOS SANTOS, subcessionário de BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – EIRELI (cessionária de JOÃO BATISTA CHAGAS DA LUZ JUNIOR), opôs embargos de declaração alegando, em síntese, que a decisão de ID 13107580 não apreciou o pedido de expedição de certidão de crédito para fins de compensação tributária formulado na petição de ID 12914882. É o relatório. Decido. Conheço os embargos opostos, em razão de sua tempestividade e uma vez que foram observadas as demais formalidades legais. No mérito, razão assiste ao embargante. Assim, defiro o pedido de expedição de certidão contendo o nome do subcessionário habilitado IGOR DOS SANTOS, para o fim exclusivo de compensação tributária perante o Distrito Federal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios